Tribunal: TJBA
Processo: 0001607-07.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001607-07.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RUBENS BARROS Advogado(s): FABIO DOS SANTOS BARROS APELADO: ANA FLORA FARIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, manteve a condenação do réu por violência sexual. A parte embargante alegou existência de omissão, contradição e erro material no julgado, buscando rediscutir matéria já decidida, com foco na valoração da prova, ônus probatório e apreciação da palavra da vítima. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o acórdão incorreu nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC/2015 — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — ou se os embargos se prestam apenas ao reexame da matéria decidida. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se às hipóteses legais para sua admissibilidade. 4. A contradição que justifica embargos é interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre os fundamentos da decisão e a tese sustentada pela parte embargante. 5. A decisão foi clara ao valorizar a palavra da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, evidenciando o estado emocional da vítima e a ausência de impugnação eficaz por parte do réu. 6. O ônus da prova foi corretamente analisado, à luz do art. 373, I e II, do CPC, constatando-se que a autora apresentou provas suficientes enquanto o réu se manteve inerte. 7. Não foram identificados quaisquer vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios, sendo manifesta a intenção de rediscutir a matéria já decidida. 8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se admite o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão. 2. A contradição que justifica embargos é aquela interna à própria decisão. 3. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC/2015.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001607-07.2011.8.05.0274, em que figuram como apelante RUBENS BARROS e como apelada ANA FLORA FARIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 18 de junho de 2025.